Tribunal: CARF
Processo: 10480.724177/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724177/2015-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.386 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNA AÇÚCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE.
A norma imunizante descrita no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
(trading companies).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(Assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (presidente).

Relatório
Trata o presente processo dos Autos de Infração de contribuições previdenciárias,
período 01/2011 a 12/2012, referente aos lançamentos discriminados no Relatório Fiscal de fls.
189/217, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724177/2015-98
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

a) Debcad no 51.071.9040, contribuição previdenciária, parte patronal, incluindo a
parcela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a receita da comercialização, no mercado interno, da
produção agrícola própria e da produção adquirida de terceiros – pessoas físicas
(sub-rogação); e
b) Debcad no 51.071.9058, contribuições destinadas a outras entidades e fundos:
 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, incidentes sobre o
valor i) da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
própria e adquirida de produtores rurais pessoas físicas (sub-rogação), no
mercado interno; e ii) da receita bruta proveniente da comercialização da
produção realizada diretamente para o exterior;
 FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE, incidente sobre a remuneração
paga aos segurados empregados e declaradas em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP
De acordo com a autoridade autuante, os fatos geradores das contribuições
lançadas são receitas decorrente de operações de comercialização realizadas pela empresa, no
mercado interno, da produção rural própria e da produção rural adquirida de terceiros,
industrializada ou não, e o auferimento de receita proveniente das demais atividades econômicas,
exceto a decorrente da prestação de serviços a terceiros.
Esclarece também o Fisco que sobre as receitas de exportações diretas não incide
contribuição previdenciária, por força do inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal,
mas incide a contribuição para o SENAR.
A autuada apresentou impugnação, mas essa foi julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, mantendo-se o crédito
tributário.
Em virtude de Recurso Voluntário, os autos foram encaminhados ao CARF para
julgamento, o que se deu em sessão plenária de 12/09/2017. Na ocasião foi dado provimento
parcial ao Recurso Voluntário, mediante prolação do Acórdão no 2201-003.863, (fls. 1153/1181),
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Tratando-se os autos de uma discussão predominantemente jurídica e tendo sido
oportunizada à recorrente a apresentação das provas documentais pertinentes, não há
razão que imponha a necessidade de realização de diligência/perícia, inexistindo o
alegado cerceamento de defesa e a pretendida nulidade.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SEGURADO ESPECIAL. SENAR. SUB-ROGAÇÃO
DO ADQUIRENTE.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária fica sub-rogada nas obrigações do
segurado especial pelo recolhimento da sua contribuição social e da contribuição
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR, não podendo alegar
omissão para se eximir da obrigação, ficando diretamente responsável pela importância
que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com a lei.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUBROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR.
A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o seu
produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação proporcional nas
diferentes Unidades da Federação, de acordo com a correspondente arrecadação,
deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
IMUNIDADE
DAS
RECEITAS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO DA VENDA A
EMPRESA EXPORTADORA.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de 'trading companies',
não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção. Imunidade. Cabimento.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. IMUNIDADE.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR, com base de cálculo
prevista pelo art. 22-A, da Lei n.o 8.212, de 1991 é de contribuição de interesse de
categorias econômicas, Assim, inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do §
2odo art. 149 da Constituição.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
arguídas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do
lançamento os valores decorrentes de exportação por intermédio de “trading
companies”.Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo
Mendes Bezerra e Dione Jesabel Wasilewski, que negavam provimento e Ana Cecília
Lustosa da Cruz, que dava provimento em maior extensão. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
O processo foi encaminhado para a Fazenda Nacional em 20/10/2017 e, em
31/10/2017, retornou ao CARF com Recurso Especial (fls. 1183/1192), visando rediscutir a
matéria “incidência das contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes de
exportações realizadas via trading companies”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 1195/1201.
Como paradigmas foram apresentados os acórdãos no 2803.002.760 e no 2401-
004.847, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 2803.002.760
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

Data do fato gerador: 26/04/2006
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
INOCORRÊNCIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO.
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTÁ AUSENTE COM CAMPO DA
IMUNIDADE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acórdão no 2401-004.847
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA
AGROINDUSTRIAL.
A substituição estabelecida no artigo 22A da Lei no 8.212/91 é aplicada ainda
que a agroindústria explore também outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição também
incide sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo a
Contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito ou
argumentação, deve ser mantida a autuação pelos seus próprios fundamentos.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao Contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES.
A imunidade constitucional sobre a receita decorrente de exportação alcança
somente as operações diretas com o mercado externo, não se aplicando nos
casos de exportação realizada via trading companies.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros - tradings, não
se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos da legislação de regência, a multa de ofício integra o crédito
tributário e, dessa forma, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir
do mês subsequente ao do vencimento.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
Em seu recurso, a Fazenda Nacional afirma ser válida a incidência de
contribuições sobre as receitas de exportação realizadas de forma indireta, via trading
companies, havendo, inclusive, entendimento nesse sentido no âmbito do CARF, conforme os
acórdãos 2803-002.760 e 2401-004.847, apresentados como paradigmas.
Entende que há clara divergência jurisprudencial acerca da interpretação do art.
149 da Constituição Federal e aplicação do art. 111 do CTN, eis que, diante de mesma situação,
o colegiado a quo decidiu que a imunidade se estenderia às contribuições previdenciárias e
abrangeria receitas de operações realizadas via trading companies, enquanto os acórdãos
paradigmas consideraram imunes de contribuições sociais apenas os valores decorrentes da
exportação direta.
Em suas alegações finais, a Fazenda Nacional requer que seja conhecido e provido
o Recurso Especial apresentado, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o
lançamento em sua integralidade.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme o Despacho da 2a Câmara,
de 22/12/2017 (fls. 1195/1201), tendo a divergência sido analisada e confirmada com base nos
dois paradigmas indicados.
Contrarrazões do Contribuinte
O Sujeito Passivo foi cientificado do Acórdão no 2201-003.863, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento em 05/03/2018 e
apresentou, em 21/03/2018, as contrarrazões de fls. 1218/1225.
Afirma que o recurso não preencheu os requisitos formais necessários ao seu
segmento. Segundo alega, para que a divergência seja demonstrada, deveriam haver sido
anexados os acórdãos tidos como divergentes e, acaso não anexados os acórdão, poderiam ser
transcritos apenas alguns trechos, desde que a parte omitida não alterasse a interpretação das
decisões tidas por paradigmáticas
Alega, contudo, que o acórdão n° 2401-004.847 utilizado como paradigma, teve
trechos de sua fundamentação omitidos, apenas sendo juntada a ementa, alterando-se assim sua
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

interpretação. Infere que o paradigma apresentado refere-se à empresa de ramo diferente da
Recorrida, bem como pleiteia imunidade quanto à contribuição ao SENAR, diferentemente do
pleito do acórdão recorrido, que se trata sobre a imunidade das receitas decorrentes de
exportação indireta.
Consta ainda das Contrarrazões que a mesma turma que proferiu o acórdão
indicado como paradigam, dois dias após, julgou procedente o recurso voluntário interposto pela
Recorrente USINA AÇUCAREIRA SÃO MANOEL S/A (Processo n° 10825.721412/2011-06 –
Acórdão n° 2401-004.897), empresa que atua no mesmo ramo da Recorrida, sendo o caso de
fatos semelhantes.
Em relação ao mérito, o Contribuinte infere que as trading companies, são
empresas comerciais que atuam como intermediárias entre empresas fabricantes e empresas
compradoras, em operações de exportação, possibilitando não somente uma considerável
agilidade na condução dos procedimentos, como também uma maior inserção da produção
econômica nacional no comércio exterior.
Aduz que, com a intenção de desenvolver e aumentar as exportações, foi editado o
Decreto-Lei 1.248/1972, recepcionado pela atual Constituição, que concede vários incentivos
fiscais às operações realizadas pelas "trading companies", quando as mesma tiverem por objeto
específico atividades ligadas ao envio de produtos nacionais para o exterior, conforme os artigos
1o e 3o da norma. Referido Decreto-Lei, informa, tem hierarquia superior às instruções
normativas editadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e dispõe, expressamente, serem
equiparadas, para fins tributários, as operações de exportação indiretas às exportações diretas,
desde que a empresa adquirente (trading companies) tenha a atividade de exportação como
finalidade própria.
Esclarece que as receitas decorrentes de exportação indireta (trading companies),
estão abarcadas pela imunidade prevista no inciso I do § 2o art. 149 da CF/1988. Frisa que a
alteração promovida no texto constitucional pela Emenda Constitucional n° 33/2001, incluindo a
referida imunidade, teve por fim fomentar a indústria nacional desonerando a operação de
exportação de produtos, em quaisquer de suas modalidades, tornando o produto nacional
competitivo no mercado externo. Nesse seara, defende que, independente de a exportação ser
realizada diretamente ou por interposta pessoal (trading companies), considera-se, para efeitos
da imunidade, operação de exportação e que, dessa forma, a receita dela decorrente não poderia
ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta.
Menciona decisões do STF e deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
que entende respaldar suas ponderações e requer, por fim, o não conhecimento do Recurso
Especial ou, alternativamente, o seu desprovimento.
Considerações da Unidade Preparadora e Saneamento dos Autos
Cumpre ressalvar também que à folha 1228, foi juntada Informação Fiscal,
noticiando que, por ocasião do lançamento, já foram deduzidas na apuração das bases de cálculo
todas as receitas de exportação da produção própria e da revenda de mercadorias identificadas na
contabilidade da empresa. Nos termos dessa Informação Fiscal, procedeu-se a toda uma
discussão jurídica a respeito da matéria objeto de recurso especial, suscitada em abstrato no
corpo do recurso voluntário e objeto de apreciação no julgamento do CARF, sem que houvesse
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

qualquer repercussão prática no valor do crédito constituído. Por conseguinte, informa-se não
haver nenhuma retificação a ser feita no lançamento com base no acórdão de recurso voluntário,
a despeito da decisão desfavorável à Fazenda Nacional.
Em virtude das considerações expostas pela Fiscalização, o processo foi
devolvido ao Colegiado prolator da decisão desafiada (despacho de fls. 1256/1258) para que se
avaliasse a ocorrência de lapso manifesto em razão da apreciação de matéria alheia ao
lançamento.
A manifestação da Fiscalização foi recebida como embargos inominados, os quais
foram rejeitados por força do despacho de fls. 1261/1267, pois considerou-se inexistirem
máculas no Acórdão no 2201-003.863.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à “incidência de
contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes de exportações realizadas via
trading companies”.
O contribuinte insurge-se contra o conhecimento do apelo fazendário ao
argumento de que esse não teria preenchido os requisitos formais necessários ao seu seguimento.
Para que a divergência fosse demonstrada, segundo defende, deveriam ter sido anexados os
acórdão indicados à guisa de paradigmas ou transcritos somente trechos dessas decisões, desde
que as partes omitidas não alterassem sua interpretação.
Aduz que o Acórdão Paradigma n° 2401-004.847 teve trechos de sua
fundamentação omitidos e foi juntada apenas sua ementa, o que teria alterado sua interpretação.
Consoante argumenta, essa decisão refere-se a empresa de ramo diferente e a imunidade
pleiteada por seu intermédio diz respeito à contribuição para o SENAR. De modo diverso, a
discussão consubstanciada no acordão recorrido diria respeito a imunidade de contribuições
previdenciárias em face de importações indiretas.
O Art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, assim estabelece:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

[...]
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
[...]
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido.
Veja-se que, de acordo com a norma processual, o recurso especial pode ser
instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, com cópia da
publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de
até 2 (duas) ementas. Além do que, admite-se a reprodução parcial das ementas no corpo do
recurso, desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido.
Examinando-se a apelo recursal, verifica-se que a ementa do Acórdão Paradigma
n° 2401-004.847 foi reproduzida integralmente, conforme estabelecido na norma regimental,
mediante destaque de trecho que reconhece de forma expressa que “A imunidade constitucional
sobre a receita decorrente de exportação alcança somente as operações diretas com o mercado
externo, não se aplicando nos casos de exportação realizada via trading companies”.
Uma leitura um pouco mais atenta do § 11 do art. 67 acima seria suficiente para
que se pudesse apreender a lógica elementar do dispositivo, de que é vedada a omissão de trecho
da ementa quando essa é parcialmente reproduzida. No caso, parece necessário repisar que a
ementa foi reproduzida em sua inteireza e que o trecho que tratava da matéria em debate foi,
inclusive, grafado em negrito.
De outra parte, não é necessário maiores esforços para se concluir que a matéria
tratada no acórdão recorrido, objeto do presente recurso, foi também abordada no Acórdão
Paradigma no 2401-004.847. Tal conclusão pode ser extraída não somente da ementa,
adequadamente reproduzida no Recurso Especial, mas ainda da parte inicial do seu relatório,
cuja reprodução faz-se mister:
MINERVA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da
DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-54.430/2014, às e-fls. 12.677/12.696, que
julgou parcialmente procedente os lançamentos fiscais lavrados em 17/09/2013,
referente às contribuições sociais devidas a Previdência e ao SENAR, incidente sobre a
comercialização da produção na qualidade de agroindústria, em relação ao período de
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

apuração de 01/01/2010 a 31/12/2010, conforme Relatório Fiscal, às efls. 32/45,
consubstanciados nos seguintes Autos de Infração:
1) DEBCAD 51.040.675-0 Relativo à contribuição devida à Previdência Social
(contribuição patronal e SAT).
2) DEBCAD 51.040.676-9 Relativo à contribuição devida ao SENAR.
Some-se a isso o fato de a Fazenda Nacional ter se desincumbido do ônus de
demonstrar a divergência arguida, a partir dos seguintes apontamentos:
Há clara divergência jurisprudencial acerca da interpretação do art. 149 da
Constitucional Federal e aplicação do art. 111 do CTN, eis que, diante da mesma
situação, o e. colegiado a quo decidiu que a imunidade se estende a contribuições
previdenciárias e abrange receitas de operações realizadas via trading companies,
enquanto os acórdãos paradigmas consideram imunes de contribuições sociais apenas e
tão somente os valores decorrentes da exportação direta.
Além do que, como forma de corroborar a divergência foram apresentados dois
acórdãos à guisa de paradigma, sendo que não se fez nas contrarrazões nenhuma referência ao
primeiro, Acórdão no 2803.002.760. Cabe esclarecer que para a instauração do dissenso
interpretativo é suficiente que a divergência jurisprudencial seja verificada em relação a uma das
decisões tidas por divergentes.
Abaixo transcreve-se o trecho do Recurso Especial em que se faz o cotejo dessa
decisão (Acórdão no 2803.002.760) com o julgado fustigado, o que, só por si, também evidencia
o dissídio interpretativo:
Acerca da necessária incidência de contribuições a receitas de exportação
realizada de forma indireta, via trading companies, há entendimento da Terceira
Turma Especial da Segunda Seção do CARF, que passo a transcrever:
Acórdão no 2803.002.760
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 26/04/2006
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
INOCORRÊNCIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO. A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTÁ AUSENTE COM CAMPO DA
IMUNIDADE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”
(Processo no 10120.006004/2007-73)
A fim de melhor demonstrar a divergência, transcreve-se trecho do voto
condutor do acórdão:
“A exportação indireta não é propriamente exportação, pois o produto não sai do
território brasileiro ele é entregue para outra empresa nacional, com sede no país que daí
remete o produto para o exterior.
Na exportação indireta a mudança da titularidade jurídica do produto ocorre dentro do
mercado interno, observe o que diz o portal tributário.
A operação de exportação indireta consiste na venda de produtos destinados à
exportação, os quais saiam do estabelecimento industrial ou comercial (remetente) para
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

empresas comerciais exportadoras, trading companies ou qualquer outra empresa
habilitada a operar com o comércio exterior (destinatária).
Aliás, o judiciário federal assim se posiciona sobre o assunto.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 149,
PARÁGRAFO
2o,
I,
CF.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
TRADING.
NÃO
CABIMENTO. O caso dos autos é de requerimento de afastamento da incidência de
contribuição previdenciária sobre receita decorrente de exportação indireta (trading),
com base na imunidade prevista no art. 149, parágrafo 2o, I, CF e art. 3o, Decreto-lei
1.248/72, posteriormente substituída pelo art. 230, do Decreto 6.759/09.
A questão já restou sedimentada pelo Plenário deste Tribunal, segundo o qual a
imunidade tributária prevista no art. 149, parágrafo 2o, I, CF deverá ser limitada
às exportações diretas, ou seja, quando a produção é comercializada diretamente
com o adquirente no exterior, motivo pelo qual não padece de
inconstitucionalidade o art. 245, parágrafo 1o e parágrafo 2o, IN/INSS 03/05,
substituída pelo art. 170, parágrafo 1o, INRFB 971/09. Ademais, foi salientado que
as normas sobre imunidade tributária devem ser interpretadas de forma restritiva.
Precedente (TRF 5a Região. Pleno. INAMS94734/01/AL. Rel. Des. Geraldo Apoliano.
Decisão por maioria. DJ, 22/02/11). Apelação não provida. (AC 200981000017084,
Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, TRF5 Segunda Turma,
DJE Data:: 29/11/2012 Página: 328.) (o realce é do original).
TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART.
22A
DA
LEI
No
8.212/91)
EXPORTAÇÃO
"INDIRETA
OU
POR
TRIANGULAÇÃO" (AGROINDUSTRIA = > EMPRESA/TRADING = >
ADQUIRENTE ESTRANGEIRO) IMUNIDADE (ART. 149, §2o, I) ADSTRITA A
EXPORTAÇÃO "DIRETA" (ART. 170 DA IN RFB No 971/2009) PRESUNÇÕES
DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS E DE LEGITIMIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1a CF/88
(EC no 33/2001) afirma (art. 149, §2o, I), quanto às contribuições a que se refere, a
imunidade "sobre as receitas decorrentes de exportação". 2 Revogadora da IN
MPS/SRP no 003/2005, a IN RFB no 971, de 13 NOV 2009 (art. 170, §§1o e 2o),
expressamente estipula que a imunidade constitucional sobre o produto das
exportações agroindustriais se limita às hipótese de comercialização direta com
"adquirente domiciliado no exterior" (art. 170, §§1o e 2o), não abrangendo as
operações de exportação indireta ou por triangulação, nas quais a agroindústria
aliena seu produto a empresa/trading que, se e quando, o revende a adquirente
domiciliado no exterior. 3 Veda-se compensação por decisão em cognição sumária
(SÚMULA 212/STJ) e antes do trânsito em julgado (art. 170a do CTN). 4 Liminar em
MS exige os requisitos concomitantes da Lei no 12.016/2009, tanto mais quando
satisfativa pretende o afastamento de norma administrativa expressa que goza de
presunções legais várias e, ainda, pugna-se por interpretação conveniente de regra
constitucional que tal elasticidade não aparenta. 5 As leis e os atos administrativos em
geral gozam, no ordenamento jurídico brasileiro, da presunção de legalidade, que
nenhum julgador pode, monocraticamente, afastar com duas ou três linhas em exame de
mera delibação. A jurisprudência não respalda o precário e temporário afastamento, por
medida liminar, de norma legal a não ser em ação própria perante o STF. A presunção
da constitucionalidade das leis é mais forte e afasta a "eventual" relevância do
fundamento, notadamente se o vício não é manifesto ou flagrante. 6o Reconhecer, em
sede de liminar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, para o fim de deferir a
medida, representa, de regra, precipitação (...). Se, amanhã, os Tribunais Superiores
derem pela inconstitucionalidade do ato normativo, terá ocorrido, com a concessão da
liminar, grave atentado à ordem pública, em termos de ordem jurídico-constitucional"
(STF, SS n. 1.853/DF). 7 Precedentes: TRF3 (AMS no 2005.61.05.132592) e TRF4 (AC
no 2005.70.00.0260526). 8Agravo de instrumento não provido. 9Peças liberadas pelo
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

Relator, em 22/06/2010, para publicação do acórdão (AG. DESEMBARGADOR
FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, TRF1 SÉTIMA TURMA, eDJF1
DATA:02/07/2010 PAGINA:222.)
Ademais, para mim a contribuição previdenciária não está no rol da imunidade,
pois o artigo 149, caput, in fine, faz alusiva ressalva a tal contribuição, pois ela na
CRFB/88, não está disciplinada no caput do artigo 149 da norma Maior.
O Supremo Tribunal Federal – STF no RE 138.284 – CE, Ministro Relator Carlos
Velloso, já determinou que as contribuições sociais previdenciárias são disciplinadas
pelo artigo 195, da CRFB/88, veja as passagens transcritas. (...)Assim sendo, entendo
que não há razão nas alegações apresentadas no presente recurso.”
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial arguida. O colegiado a quo
manifestou o entendimento de que sobre as exportações realizadas via trading
companies não devem incidir contribuições previdenciárias, considerando a imunidade
prevista no § 2o do art. 149 da CF. Diversamente, manifestou-se a Terceira Turma
Especial da Segunda Seção do CARF, a qual entendeu que na exportação indireta via
trading companies a mudança de titularidade jurídica do produto ocorre dentro do
mercado interno, devendo incidir, portanto, contribuições sobre tal operação.
Acrescenta, ainda, argumento no sentido de que a imunidade não se estende a
contribuições previdenciárias, uma vez que a imunidade prevista na referida norma
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico.
Dito isso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional em virtude de a
divergência haver sido demonstrada em relação aos dois paradigmas apresentados.
Mérito
No que diz respeito à aplicabilidade da imunidade referente às contribuições
sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras, denominadas trading companies, a despeito dos debates que têm sido
empreendidos na esfera administrativa, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o
tema. A Corte, em decisão unânime, considerou que a exportação indireta, realizada por meio de
trading companies, não está sujeita à incidência de contribuições sociais.
A matéria foi discutida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade –
ADI 4735 e do Recurso Extraordinário – RE 759244/São Paulo (Tema 674), tendo prevalecido a
tese de que “A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária”.
Nos termos do RE 759.244/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF
considerou inconstitucionais os §§ 1o e 2o, dos arts. 245 da Instrução Normativa SRP no 3/2005 e
170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, dispositivos que davam suporte a lançamentos de
contribuições previdenciárias em casos de exportações indiretas efetuadas com a intermediação
de comerciais exportadoras. Senão vejamos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, § 2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao
previsto no art.22-A, da Lei n. 8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Grifou-se)
De outra parte, o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF,
prescreve que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF em matéria
infraconstitucional deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. In verbis:
Art. 62. [...]
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em virtude disso, entendo que as razões recursais de mérito da Fazenda Nacional
não merecem acolhida.
Por fim, importa esclarecer que não será abordado no presente voto o conteúdo da
Informação de Fiscal de fl. 1228. As questões suscitadas nessa Informação Fiscal foram objeto
de análise pelo despacho de fls. 1261/1267, não cabendo a esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais se debruçar sobre o tema.
Assim, tendo em vista o não acolhimento das razões recursais da Fazenda
Nacional, os procedimentos decorrentes da conclusão do contencioso administrativo, inclusive
no que se refere à execução, devem considerar as decisões fundadas no Acórdão no 2201-
003.863 e no despacho do Presidente da 2a Turma da 2a Seção de Julgamento (fls. 1261/1267).
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.386 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.724177/2015-98

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho.

Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital